Tribunal: TJMT
Processo: 1002044-43.2024.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002044-43.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCIELI SOUSA BARROS - CPF: 099.999.386-04 (RECORRENTE), JULIANA MORAES AMORIM - CPF: 736.169.741-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INICIAL INDEFERIDA. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ADI 3395 STF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. A Justiça Comum é competente para julgamento da controvérsia de direito individual de servidores públicos sujeitos ao regime jurídico-estatutário

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Primeiramente, pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que indeferiu a petição inicial nos seguintes fundamentos:

“Conforme trazido pela parte autora, o direito de insalubridade é devido por expressa previsão do artigo 192 da Consolidação das Leis Trabalhistas, devendo ser aplicada em virtude da natureza jurídica da contratação. Além do mais, as verbas decorrem direito trabalhista consolidado na legislação pertinente, de tal sorte que não é alegada qualquer parcela administrativa.

Com tais ideias, é de se projetar que o processo deve se atentar aos ditames do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, pois ações oriundas de relações de trabalho, incluídas as compostas pela administração pública direta e indireta, são de competência da justiça trabalho. Aliás, com o objetivo de resolver a celeuma envolvendo a Fazenda Pública e a interpretação do mencionado dispositivo, nossa Excelsa Corte decidiu que competirá à justiça comum julgar ações ajuizadas por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia apenas parcela de natureza administrativa (STF, RE 1.288.440/SP, REPERCUSSÃO GERAL, rel. Min. Roberto Barroso, TRIBUNAL PLENO, j. 03/07/2023, Tema 1.443).

A fim de destrinchar o julgado pretoriano, o tribunal superior trabalhista também já se pronunciou a respeito da referida orientação vinculante, de modo que apenas as prestações de natureza administrativa de servidores celetistas que será de competência da justiça comum. Em contrapartida, tratando-se de rusga em que discute verbas trabalhistas, a competência para processamento e julgamento será da referida justiça especial em virtude da expressa previsão constitucional (TST, Ag no AI do RR nº 0001335-66.2019.5.12.0022, rel. Min. Morgana de Almeida Richa, 5ª turma, j. 06/09/2023).”.

A controvérsia cinge-se a respeito da competência para julgamento da lide.

No caso, a parte recorrente é servidor público buscando o pagamento de verbas oriundas do trabalho exercido junto ao município.

Com efeito, o artigo 114, inciso I, da Constituição Federal estabelece que compete a Justiça do Trabalho as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ADI 3395, decidiu que a Justiça do Trabalho não é competente para julgar ações entre o Poder Público e servidores públicos estatutários, como se vê:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.

(STF, ADI 3395, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Ademais, embora posteriormente o STF tenha firmado o Tema 1.443, é certo que ele não é aplicável ao caso concreto, uma vez que no caso concreto se trata direito individual de servidores públicos sujeitos ao regime jurídico-estatutário, conforme aresto a seguir:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395 . OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. SÚMULA 736/STF . NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” ( Rcl 4 .069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red p/ ac. Min . DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2011). 2. A norma a ser extraída da Súmula 736 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é a de que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações cujo objetivo seja corrigir, no ambiente de trabalho como um todo, eventuais descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde. Extrai-se da decisão rescindenda a condenação do Município agravante ao pagamento do adicional de insalubridade em grau mais elevado por haver trabalho de servidores públicos de determinado cargo em condições insalubres .
Assim, verifica-se que não se almejou, com a ação, corrigir irregularidades que atingem a todos trabalhadores em determinado ambiente laboral. 3. Por se tratar, na origem, de pedido de rescisão de julgado, que garantiu direito individual de servidores públicos sujeitos ao regime jurídico-estatutário, e não de restaurar o respeito a normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores eventualmente descumpridas, é de se reconhecer a plausibilidade da rescisória por força do art. 966, II, do CPC, uma vez que compete à Justiça Comum, e não à Trabalhista, analisar o pleito, nos termos do que fixado na ADI 3 .395
. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.

(STF - Rcl: 60220 PA, Relator.: Min . LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023)

Logo, a Justiça Comum é competente para julgamento da controvérsia posta nos autos.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DECLARADA DE OFÍCIO – SUPOSTA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA TRABALHISTA – VÍNCULO ESTATUTÁRIO – INCOMPETÊNCIA AFASTADA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, "(...) se o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor for estatutário ou de caráter jurídico-administrativo, a competência para análise das controvérsias trabalhistas será da Justiça Comum (Estadual ou Federal) (...)". (STJ, AgRg no CC 126.125/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/04/2014). Ademais, o Supremo Tribunal Federal definiu a competência da Justiça Comum para processar e julgar as causas entre entes públicos e seus servidores, ainda que postule direitos trabalhistas, decorrente de contrato de trabalho nulo (ADI 3.395/DF-MC). Sentença desconstituída. Recurso provido.

(N.U 1002043-58.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

Com efeito, considerando que os autos não estão aptos para julgamento do mérito, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu processamento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025